Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-56.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DA FACHADA DO PRÉDIO. DANO EM UNIDADE INTERNA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, condômina, contra sentença que julgou procedente em parte seu pedido de indenização formulado em desfavor do condomínio. Afirma que ficou impossibilitada de alugar o imóvel entre março e junho de 2021, após o antigo inquilino ter resilido o contrato em decorrência das infiltrações e mofo que ocorreram em função de falhas na manutenção da fachada do condomínio. Aduz que o prazo de 2 (dois) meses para conserto é razoável e não pode ser interpretado em seu desfavor, uma vez que teve queda brusca de rendimento com a ausência da renda proveniente do aluguel do imóvel. Pede a reforma da sentença a fim de que lhe seja julgado procedente o pedido de indenização por lucros cessantes. Contrarrazões apresentadas.

II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida ao recorrente, em razão da prova da necessidade. Rejeitada a impugnação.

III. Consoante previsão legal do art. 3o da Lei 4.591/64 (e, agora, no art. 1.331, § 2o/CC), a fachada do prédio consiste em parte de uso comum, incumbindo, como consequência, a todos os condôminos as despesas pela sua conservação (art. 1.315/CC). Assim, uma vez negligenciada a obrigação de resolver prontamente tais problemas ou mesmo de prevenir sua ocorrência, e ocorrido dano em partes internas de uso exclusivo de condômino em função desta omissão, cabe ao condomínio o dever de repará-lo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. Nos termos do art. 402 do Código Civil as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Evidente a existência de dano material – lucro cessante -decorrente da impossibilidade de locação de imóvel em razão de infiltrações e mofos provenientes de falhas na manutenção da fachada do condomínio. Há prova nos autos de que a resilição do contrato de locação foi motivada por esses problemas, conforme ID 33800139.

V. Não obstante, o contrato foi resilido em 08/03/2021, sendo que o conserto só foi providenciado em 20/05/2021. O imóvel foi alugado em seguida, em junho de 2021. Não pode o condomínio ser apenado pela demora da autora em realizar o conserto de sua unidade, o qual, inclusive, foi de pequena monta, tanto que orçado em R$ 600,00 (seiscentos reais), sobretudo diante da promessa de ressarcimento feita pelo síndico, ainda que, posteriormente, não tenha sido cumprida. A suposta falta de condições financeiras da autora é fato particular e que apenas interessa a si, não podendo servir de argumento para agravar a situação do condomínio. A demora de mais de 2 (dois) meses para realização do reparo, nas circunstâncias do caso, não é razoável, além de violar o dever de mitigação das próprias perdas (duty to mitigate the own loss). Portanto, não há que se falar em lucros cessantes no caso concreto, pois por se tratar de fato exclusivo da autora, não pode ser imputado ao condomínio.

VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.